Tribunal: TJES
Processo: 5036307-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036307-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIR NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5036307-55.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADIR NASCIMENTO

RECORRIDO: REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de AÇÃO COGNITIVA DE CUNHO DECLARATÓRIO, com pedido de concessão “liminar” (tutela antecipada), proposta por ADIR NASCIMENTO e THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES, todos já qualificados nos autos em epígrafe, por meio da qual alega, em síntese, que: A parte autora, ADIR NASCIMENTO, proprietário dos veículos HONDA/CIVIC LXL, placas ODF5B20, RENAVAM 00461007770, teve instaurado contra si um Processo Administrativo de Cancelamento do seu Direito de Dirigir 2023- ZRWLG, em decorrência das infrações de trânsito listadas no anexo. Ocorre que a(s) infração(ões) de trânsito referente(s) ao(s) AIT’s RV01762068 e RV01755775, foram cometidas pelo também Autor THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, que era o condutor do veículo na data dos fatos. As referidas infrações compõem a grade de pontuação que culminou na instauração do 2023-ZRWLG contra o(a) Autor(a). Cumpre informar que não houve a indicação dos autores supracitados, como condutor responsável pela(s) infração(ões) de trânsito mencionada(s) acima no prazo estabelecido pelo Art. 257, §7º do CTB. Em razão disso, o DETRAN atribuiu ao proprietário a responsabilidade pelo cometimento da infração. Assim, a parte autora está sendo injustamente penalizada por atos que jamais praticou, somente pelo fato de não ter realizado a apresentação de condutor na via administrativa da infração de trânsito vinculada a veículo de sua propriedade. Por este motivo, vêm os Autores requerer a transferência da pontuação das infrações de trânsito referente aos AIT’s já citados acima, para seus verdadeiros condutores responsáveis pelas infrações, conforme já explicado. É inviável que o(a) Autor(a) venha a ser considerado responsável pelo cometimento da infração de trânsito e ainda ser penalizada pelas sanções previstas no Art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB, através de uma presunção ilegal de culpabilidade.

Em síntese, o magistrado julgou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos incertos na petição inicial.”

Em sede recursal, a parte autora, reitera os pedidos iniciais, declarando o real condutor o Sr. Thiago, que assumiu a autoria da infração cometida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência de dano , assentando que a situação experimentada pelo autor, no que tange ao pagamento das infrações de trânsito, já era do seu conhecimento antes da transferência do veículo adquirido.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Cito parte da sentença:

"O pensamento externado pelo STJ, é direito da parte de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, contudo não se traduz a apresentar uma declaração de real condutor, mas de trazer meios de prova de que o real condutor era de fato o real, e não o condutor indicado ao tempo da suspensão do direito de dirigir, ao tempo do ajuizamento da ação judicial.

Entretanto, mesmo diante de tal inegável situação jurídica, vamos adiante.

Depreende-se, da narrativa dos fatos consignados na exordial, que o requerente tenta emplacar a tese de que não cometeu a infração de trânsito, que lhe foi atribuída (AIT identificado pelo n
o
.
RV01762068 e RV01755775
descrita na inicial), sob o fundamento, em síntese, que era
“
THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, que era o condutor do veículo na data dos fatos.

Os citados AIT’s, que somado a outros, foi que deu origem ao procedimento administrativo vergastado (PSDD). Portanto, afirma que a (s) infração (ões) fora cometida por terceiro, qual seja, o requerente Thiago Oliveira do Nascimento, real condutor,
o qual participa da trama engendrada na petição inicial, sem a menor parcimônia, volvida à livrar-se o requerente do procedimento de suspensão do direito de dirigir
.

Ora, é cediço que, na forma do art. 257 do CTB, as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

De toda forma, consoante o art. 280, VI, do CTB, em regra, cometida à infração de trânsito o agente representante do órgão autuador deverá abordar o condutor
in loco
, autuando-lhe segundo a infração e conforme a penalidade aplicada.

Quando, porém, não é possível ao agente público (informação prestada com presunção de veracidade) abordar o condutor, o auto de infração de trânsito (AIT) será enviado ao endereço do proprietário do veículo,
para realizar sua indicação do real condutor, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 257 do CTB (especialmente seus §§ 3º, 7º a 9º)
, que assim dispõe
: ...

Essa providência/diligência não foi adotada pelo requerente, sem qualquer argumento, somente que:
não houve a indicação dos autores supracitados, como condutores responsável pela(s) infração(ões) de trânsito mencionada(s) acima no prazo estabelecido
.

Vale ressaltar que consta dos autos, todas as AR’s enviadas pelo DER, (id:
37384132 - Págs. 06,07, 10 e 11), para o endereço do requerente, não impugnadas em réplica. O que demonstram que tinham ciência das infrações, ao tempo em que foram lançadas no prontuário do primeiro requerente.

No caso em exame, como já dito, o objeto principal da presente demanda, é a indicação de condutor para transferência de auto de infração de trânsito, volvido à desconstituição do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – PSDD:
2023-ZRWLG
, deflagrado em desfavor do primeiro autor.

Entretanto, não vejo como acolher o pedido autoral, concernente à transferência do auto de infração de trânsito indicado na inicial, para o prontuário da também requerente Thiago Oliveira, a fim de livrar-se o autor do cumprimento da reprimenda administrativa, a minga de qualquer outra prova de que fosse realmente o Thiago que estive na direção do veículo.

Ora, a infração de trânsito, objeto do pedido de transferência à terceira pessoa, foi
cometida nos dias 21/08/2022 e 01/09/2022, id:
37384132 - Pág. 4 e 37384132 - Pág. 8
). A notificação de tal autuação, foi encaminhada ao endereço físico, como já dito, do proprietário do veículo, ora requerente, que não fez a indicação do real condutor, no prazo legal (15 dias), à luz do Código Brasileiro de Trânsito.

Quando o requerente foi notificada do processo de suspensão, após 05/09/2023, nenhuma providência tomou, ao menos não provada nestes autos, e somente em vias de fatos de ingressar com ação judicial, foi que procurou obter à declaração, 18/12/2023, firmada por Thiago de Oliveira Nascimento, na data do ajuizamento da presente demanda, já que a presente ação foi ajuizada em
18/12/2023
, certamente orientado por alguém, informando que foi a referida pessoa (Thiago), quem cometeu a infração de trânsito em apreço, com o objetivo de ingressar com a presente lide, id:
35704462 - Pág. 01/02
.

Assim, com a transferência da titularidade dos autos de infração de trânsito, vê-se que estaria frustrado o cumprimento da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir. Enfim, no entender do requerente, é suficiente a parte interessada dizer que não cometeu alguma infração de trânsito, que outrora lhe foi atribuída, e, consequentemente, indicar outra pessoa, como real condutor, para tentar se desvencilhar da penalidade de suspensão. Observa-se que tamanha facilidade! Entretanto, não estranhe tais condutas, porque estamos no Brasil, País da impunidade
."

Assim as provas colecionadas nos autos refletem que não há motivos de nulidade do Auto de infração de Transito, sendo válido o PSDD (procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir). E cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR TERCEIRO NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AO PROPRIETÁRIO PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR PROVA INSUFICIENTE NÃO ACOLHIMENTO NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL REGULARIDADE NOTIFICAÇÃO POSTAL NÃO EXITOSA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 257, §7o do CTB, determina o prazo de 15 (quinze) dias para identificar o infrator, após a notificação da autuação. Caso não o faça, o proprietário do veículo será considerado responsável pela multa e demais consequências. 2. Na situação dos autos, consta da própria inicial que o proprietário do veículo foi regularmente notificado autuação e penalidade acerca das infrações que culminaram com a abertura do processo de suspensão nº 59558229, razão pela qual resta operada a preclusão administrativa quanto à oportunidade de indicação do condutor.
3. Não se desconhece que a jurisprudência pátria vem reconhecendo a possibilidade de indicação judicial do condutor, desde que respaldada em prova suficiente, o que não é observado no caso concreto, já que a mera declaração de outrem assumindo as infrações (fl. 32), não mostra-se suficiente para tanto
. 4 . A autarquia recorrida logrou êxito em demonstrar que cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução 182/05, do Contran, já que tentou realizar as notificações de abertura do processo administrativo, penalidade e bloqueio, pela via postal, no endereço constante do cadastro, todavia, sem sucesso 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 003170011955, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)